Tribunal: STF
Processo: HC 233402
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 'Victor Viana impetra o presente habeas corpus preventivo em favor de Gleidson da Costa Gonçalves, convocado para prestar depoimento junto à Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras.



    Argumenta que apesar de sua qualificação como testemunha tanto no mandado de condução coercitiva quanto no ofício oriundo da Câmara dos Deputados, ostenta condição de investigado, constatação fática que reclama as garantias processuais e constitucionais extensíveis aos acusados penais como a de não autoincriminação.



    Por isso, entendendo que o direito ao silêncio assegura o direito de não ser compelido a se autoincriminar, requer a concessão de medida liminar para “resguardar ao paciente o direito de permanecer em silêncio, com fulcro no art. 5º, inc. LXIII da CRFB/88, durante sua oitiva na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Criptoativos”.



    A liminar foi deferida em parte para garantir ao paciente: (i) o direito ao silêncio; (ii) o direito à assistência por advogado durante o ato; e (iii) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores; consignando-se não estar albergado pelo direito ao silêncio em relação a todo e qualquer questionamento, senão na medida necessária para se elidir a autoincriminação.



    A decisão foi referendada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal.



    Sobreveio manifestação da PGR pela prejudicialidade do habeas corpus pela perda superveniente de seu objeto.



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido.



    Em consulta ao site da Câmara dos Deputados, verifico que já houve a apresentação e aprovação do relatório final.



    Na linha jurisprudência deste Tribunal, a aprovação do relatório final dá ensejo à perda superveniente de objeto das ações constitucionais que impugnavam decisões convocatórias:



    “EMENTA Agravo regimental. Mandado de Segurança. Quebra de sigilo. Direito à intimidade. CPI da Pandemia da Covid-19. Perda superveniente do objeto. Encerramento dos trabalhos. Relatório final. Extinção do mandamus. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Tendo em vista a aprovação, em 26/10/21, do relatório final da CPI da Pandemia e o consequente exaurimento de sua competência, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, verifica-se a prejudicialidade do presente mandamus. 2. Na linha da jurisprudência do STF, “[e]xtinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado” (MS nº 34.318, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/17, entre outros). 3. Agravo regimental não provido.” (MS 38153 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 23-03-2022 PUBLIC 24-03-2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI. Encerramento das suas atividades. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade do writ. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 143590 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 26-08-2020 PUBLIC 27-08-2020)



    Ante o exposto, na linha da jurisprudência deste Tribunal, julgo prejudicada a impetração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente